Tribunal: CARF
Processo: 10320.720924/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720924/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10320.720924/2018-02, em face do acórdão no 04-47.566, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 23 de janeiro de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720924/2018-02
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima
identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 27 a 37 e anexos, por intermédio
da lavratura dos Autos de Infração abaixo relacionados (fls. 08 a 30):

Conforme o Relatório Fiscal, os Autos de Infração foram lavrados em decorrência das
seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• O objeto deste procedimento fiscal foi a apuração das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações e pagamentos efetuados a segurados empregados e
contribuintes individuais a serviço do sujeito passivo.
• O referido Ente Público, doravante denominado Contribuinte, é vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS e possui Regime Próprio de Previdência Social -
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

RPPS, sendo considerado EMPRESA no tocante à legislação previdenciária, nos termos
do art. 15, inc. I da Lei 8.212/1991.
• Posto que as solicitações anteriores não atingiram o objetivo pretendido, esta
fiscalização buscou elementos de prova para o cálculo das contribuições previdenciárias
na prestação de contas do ano de 2014, entregue pela prefeitura ao Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão (TCE/MA), nas DIRF'S declaradas pelo Contribuinte e em
outros elementos, destacando-se o Balancete Orçamentário de 2014, constante no site
do Tesouro Nacional, uma vez que a prestação de contas no TCE/MA, estavam com
valores incompletos.
• A partir do referido Balancete Orçamentário, foi possível ter acesso à contabilização
das despesas relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais, em
especial as contas "3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado", "3.1.90.11.00
– Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil" e "3.3.90.36.00 - Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física".
• Como não houve respostas satisfatórias às intimações anteriores, procedeu-se a
apuração das contribuições previdenciárias com base nas informações levantadas,
conforme discriminado a seguir.
DOS ELEMENTOS DE PROVA
• As intimações enviadas ao contribuinte visaram precipuamente obter elementos de
modo a se estabelecer a base de cálculo da contribuição previdenciária devida sobre os
pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços ao Município de Alto Alegre do Pindaré, vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social.
• No entanto, como visto, o contribuinte não atendeu satisfatoriamente às intimações
enviadas por esta fiscalização.
• Assim, os elementos de prova para o cálculo das contribuições previdenciárias foram
obtidos através das informações encontradas no site da Secretaria do Tesouro Nacional -
STN na Internet e das informações constantes dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB (Declaração sobre o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
DIRF e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP).
• O prefeito municipal é obrigado a prestar contas anualmente ao Tribunal de Contas do
Estado, enquanto órgão de controle Externo, conforme dispõem os arts. 151, § 1o, 158,
inciso IX e 172, inciso I, da Constituição do Estado do Maranhão e a INSTRUÇÃO
NORMATIVA TCE/MA N.° 009/2005, além de outras disposições legais. Ao consultar
a referida prestação de contas, esta Fiscalização utilizou os balancetes da despesa e os
empenhos efetuados pela prefeitura no ano de 2013, procurando identificar os elementos
de despesa que registraram pagamentos a segurados obrigatórios da previdência social.
• Da consulta ao sítio da Secretaria do Tesouro Nacional na Internet encontrou-se os
demonstrativos financeiros municipais apresentados pela Prefeitura em cumprimento à
determinação presente no art. 51 da Lei Complementar 101/2000 e art. 1o da Portaria
Interministerial STN/SOF 163/2001.
• Além disso, também foram analisadas as informações presentes em declarações
transmitidas pelo contribuinte aos sistemas da RFB, GFIP e DIRF, cuja obrigação está
prevista no art. 32, IV, da Lei 8.212/91 e IN RFB 1.297/2012, respectivamente.
DA ANALISE DOS DOCUMENTOS:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• A "empresa" é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou devidas aos
contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, conforme determina o art. 32, I, da Lei
8.212/1991.
• Da mesma forma, a Lei 8.212/1991, art. 32, III, estabelece que o contribuinte deve
prestar à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
• Nesse sentido, o contribuinte foi intimado a apresentar a folha de pagamento no
formato MANAD, conforme leiaute aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n°
12, de 20/06/2006, contendo informação de todos os segurados vinculados ao regime
geral e próprio de previdência social.
• Conforme já observado, o contribuinte não apresentou nenhum documento solicitado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MA
• Da prestação de contas efetuada pela prefeitura ao TCE/MA, foram analisados os
Balancetes da Despesa Orçamentária e os documentos denominados "Empenhos por
Unidade Orçamentária", onde constam relacionados todos os empenhos realizados no
ano de 2014, discriminados, dentre outras características, por elemento de despesa,
credor, histórico, valor do empenho, valor liquidado e valor pago, conforme consta dos
arquivos anexados ao presente processo administrativo fiscal.
• Da análise dos empenhos, identificou-se os principais elementos de despesa que
registram pagamento de pessoal: 3.1.90.11 - vencimentos e vantagens fixas -pessoal
civil; 3.1.90.04 - contratação por tempo determinado e 3.3.90.36 - outros serviços de
terceiros - pessoa física.
• Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela
Portaria STN 437/2012 e Portaria Conjunta 2/2012, aplicado à União, Estados, DF e
Municípios, o elemento de despesa "vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil"
registra os vencimentos e salários de pessoal permanente, de cargos de confiança e de
pessoal em disponibilidade, além de subsídios, gratificações, atribuições e outros
adicionais. No elemento "contratação por tempo determinado" consta a contratação de
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. Por fim, o elemento "outros serviços de terceiros - pessoa física"
registra, dentre outras despesas, a remuneração de serviços de natureza eventual,
prestado por pessoa física sem vinculo empregatício.
• Pela definição dada aos elementos acima em confrontação com a legislação
previdenciária, observa-se que os dois primeiros itens registram pagamentos efetuados a
segurados empregados e o último abrange os pagamentos efetuados a contribuintes
individuais, conforme definição dada a esses segurados pelo art. 12, incisos I e V, da
Lei 8.212/91.
• Convém observar que a execução da despesa pública segue 3 (três) estágios: empenho,
liquidação e pagamento. Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação
previdenciária principal, no caso de órgãos do poder público, na competência da
liquidação do empenho, segundo estágio de execução da despesa pública, de acordo
com o que determina o art. 52, § 2o, da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
• Destaca-se ainda que o elemento de despesa "outros serviços de terceiros -pessoa
física" englobam outras despesas além de pagamentos efetuados a pessoa física sem
vínculo empregatício, o que levarla a lançamento indevido de contribuições
previdenciárias se fosse considerado em sua totalidade
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• Da análise da prestação de contas junto ao TCE/MA, no que se refere aos elementos
de despesas precitados, constatamos valores muito defasados e irregulares, faltando em
várias competências as remunerações pagas a várias secretarias: secretaria de educação
e saúde, razão pela qual optamos por aferir os valores das remunerações dos segurados,
tendo como base as remunerações apresentadas nas DIRF'S declaradas, pelo
Contribuinte, junto à RFB e, em relação aos Contribuintes Individuais, ao Balancete
Orçamentário, declarado, pelo Contribuinte, junto ao site da Secretaria do Tesouro
Nacional.
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE DA STN
• Do exame do demonstrativo Balancete Orçamentário de 2014, disponível no site da
Secretaria do Tesouro Nacional na Internet, evidenciou-se execução de despesas nos
valores de R$ 59.221.346,80, no Código 3.3.90.36 (outros serviços de terceiros - pessoa
física).
• Esses valores, com a aplicação de um percentual de redução de 70%, foram utilizados
para a determinação das bases de cálculo das contribuições previdenciárias dos
Contribuintes Individuais. Vale ressaltar que o valor reduzido R$ 17.766.404,04, foi
distribuído pelas 12 competências (R$ 1.480.533,67).
INFORMAÇÕES DA DIRF
• A Instrução Normativa RFB 1.297/2012 dispôs sobre a DIRF e o seu programa
gerador do ano de 2014. Segundo a IN, estão obrigados a apresentar esta declaração,
dentre outros, as pessoas jurídicas de direito público que tenham pagado ou creditado
rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda na fonte.
• Da análise da DIRF da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré foi identificado um tipo
de rendimentos decorrentes do trabalho: "Rendimento do Trabalho Assalariado", código
de tributo 0561. Os beneficiários destes rendimentos são, respectivamente, pessoa física
remunerada em virtude de trabalhos ou serviços prestados no exercício de empregos,
cargos e funções.
• Para fins previdenciários, estes beneficiários enquadram-se na categoria de
empregado, conforme inciso I, do art. 12, da lei 8.212/1991.
• Conforme se observa no Portal Dirf, declarações em nome do órgão Público objeto
desta Ação Fiscal, foram declarados em DIRF, rendimentos do trabalho assalariado no
valor total de R$ 33.041.975,01, para o ano de 2014 e, para os Contribuintes Individuais
não foram declarados nenhum beneficiário.
INFORMAÇÕES DA GFIP
• As informações constantes da GFIP são consideradas como declaração de fatos
geradores de contribuições à Seguridade Social e, conforme § 2° do art. 32 da Lei
8.212/91, constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.
• Da análise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social foi
constatado que houve inclusão somente de segurados enquadrados na categoria de
Empregado. O total das remunerações declaradas na GFIP foi de R$ 232.541,30, no
exercício de 2014 para a categoria segurados empregados e, para os Contribuintes
Individuais, nenhum, segurado declarado.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• Constatada a diferença entre os valores declarados em GFIP e aqueles constantes dos
elementos de prova levantados por esta Fiscalização, passou-se ao cálculo das
contribuições previdenciárias devidas.
DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
• Na apuração das contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte considerou-se
como base de cálculo os salários de contribuição de segurados empregado e contribuinte
individual, conforme definição dada pelo art. 28 da Lei 8.212/91, apurados e não
declarados em GFIP.
• Considerando que o contribuinte não apresentou a documentação exigida, sendo a
principal aquela referente à Folha de Pagamento, a apuração foi realizada por
arbitramento, utilizando o procedimento de aferição indireta. Assim, esta fiscalização
utilizou os valores constantes nas DIRF'S, declaradas pelo Contribuinte, para o segurado
empregado, descontando-se os valores relativos ao regime próprio do município e, no
demonstrativo do Balanço Orçamentário publicado no site do Tesouro Nacional, através
do SISCONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro, declarados pelo contribuinte, para o contribuinte individual. Ressaltamos que
para os Segurados Empregados do REGIME PRÓPRIO, foi utilizada a MÉDIA
ARITMÉTICA de 6 competências de 2013, declaradas pelo contribuinte. Para os
contribuintes individuais foi utilizada uma redução de 70%, levando-se em conta que os
valores de aluguéis de imóveis e autos não estavam discriminados nas bases de cálculo
utilizadas na Ação Fiscal. Estes valores constam dos Anexos: QUADRO RESUMO
REMUNERAÇÕES DIRF'S ALTO ALEGRE DO PINDARÉ.
• A utilização desses elementos de prova justifica-se pela impossibilidade de se efetuar a
apuração através da folha de pagamento, que não foi fornecida pelo contribuinte. É
oportuno afirmar que a aferição indireta pode ser feita mediante a fixação de parâmetros
que a Fiscalização entender pertinente. Cabe ao contribuinte provar que o valor devido é
menor que o aferido indiretamente. Com efeito, ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, os Auditores-
Fiscais podem, sem prejuízo da penalidade cabível na sua esfera de competência, lançar,
de ofício, a importância que reputarem devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário. É o que se extrai da leitura do art. 33, §1°, 3o e 6o da Lei n° 8.212/91.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL
• Para a obtenção da contribuição previdenciária a cargo do Ente Público (patronal) não
declarada/recolhida pelo contribuinte foram consideradas como base de cálculo as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais apuradas e não
declaradas em GFIP, discriminadas nos itens anteriores. A alíquota foi determinada pelo
que dispõe os incisos I e II, do art. 22, da lei 8.212/91.
• A apuração dos valores da contribuição previdenciária - parte patronal devida sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais está demonstrada no
Relatório
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE SEGURADO
• Para o cálculo da contribuição a cargo do segurado empregado foi utilizada a mesma
base de cálculo usada para a apuração da parte patronal, dada a impossibilidade de
individualização por segurado dos valores constantes da liquidação dos empenhos com
a consequente aplicação dos limites do salário de contribuição.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• Quanto à alíquota, determina o artigo 20 da Lei 8.212/91, que ela será auferida
conforme o salário de contribuição, utilizando-se as alíquotas de 8, 9 ou 11%. Como, no
entanto, a apuração foi arbitrada, a fiscalização valeu-se da alíquota menor, ou seja, 8%.
• A contabilização da apuração da contribuição a cargo do segurado empregado está
discriminada no Relatório DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO.
• Já apuração da contribuição previdenciária a cargo do segurado contribuinte individual
foi efetuada como já explanado anteriormente. A alíquota aplicada foi de 11% sobre o
salário de contribuição (caput do art. 21 c/c §4° do art. 30, da Lei 8.212/91 e RPS, art.
216, §26). A apuração consta do mesmo Relatório citado no item anterior.
DO LANÇAMENTO E DA MULTA DE OFÍCIO
• Diante do exposto, foi lavrado auto de infração para a constituição de créditos
tributários relativos às contribuições previdenciárias, com a aplicação da multa de
ofício, inicialmente, no montante de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterada pela Lei n° 11.488, de
2007.
DO CRIME EM TESE DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
• Diante das evidências relatadas acima, resta claro que o Município, no intuito de
recolher contribuição previdenciária a menor, omitiu segurados empregados e
prestadores de serviços da GFIP. Infere dizer que a não informação à Seguridade Social
de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse da Receita Federal nas competências acima configura, em tese, crime de
"Sonegação de Contribuição Previdenciária", previsto no art. 337-A, do Decreto-Lei n°
2.848/40 - CÓDIGO PENAL - com redação dada pela Lei n° 9.983/00 a partir de
15/10/2000.
• Corroborando esta tese, aproveita ainda o fato de a prefeitura ter omitido todos os
contribuintes individuais da GFIP. Em relação aos segurados empregados, declarou
apenas algo em torno de 1,41% do total apurado pela fiscalização.
• Desta forma, a multa de ofício foi qualificada para 150%, multa esta prevista para os
casos de sonegação, fraude ou conluio, conforme determina o art. 44, §1°, da Lei n°
9.430/96.
Esse dispositivo legal faz remissão ao art. 71 da Lei 4.502/64 que conceitua sonegação
como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstancias materiais.
• O contribuinte não apresentou o arquivo de folha de pagamento no formato solicitado
com todas as informações, MAS prestou esclarecimento, através do Ofício precitado,
razão pela qual não foi aplicada a majoração da multa, conforme preceitua o artigo 44, §
2o da Lei 9.430/1995.
• Destaca-se, por fim, que todos esses fatos serão objeto de comunicação à autoridade
pública competente para a proposição de eventual ação penal pelo Ministério Público
Federal, em relatório à parte.
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 11/10/2018, anexada às fls. 55 a 111, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• Inicialmente, há de se destacar no Termo De Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal a declaração do Auditor-Fiscal de que "devolvemos, nesta
data, todos os livros e documentos utilizados no presente procedimento de
fiscalização....".
• Porém, os documentos acima elencados logo acima NÃO acompanharam a
documentação afeita ao processo e aos Autos de infração sob análise, pelo que se requer
a entrega dos mesmos para a plena satisfação do devido processo administrativo, a
ampla defesa e o direito ao contraditório.
• Em seguida, no referido Relatório Fiscal, o Auditor-Fiscal declara que "a prestação de
contas no TCE/MA, estavam com valores incompletos", pelo o que o mesmo teve de
utilizar outros elementos probatórios (item 3.4).
• Entretanto, no item 5.2.1 há uma completa valoração de tal documento, uma vez que
expõe que "da prestação de contas efetuada pela prefeitura ao TCE/MA, foram
analisados os Balancetes de Despesas Orçamentária e os documentos denominados
"Empenhos por Unidade Orçamentária", onde constam relacionados todos os empenhos
realizados no imo de 2014, discriminados, dentre outras características, por elemento de
despesas, credor, histórico, valor do empenho, valor liquidado e valor pago, conforme
consta dos arquivos anexados ao presente processo administrativo 'iscai Da análise dos
empenhos, identificou-se os principais elementos de despesa que registram pagamento
de pessoal: 3.1.90.11 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil; 3.1.90.04 -
contratação por tempo determinado e 3.3.90.36 - outros serviços de terceiros - pessoa
física. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela
Portaria STN 437/2012 e Portaria Conjunta 2/2012, aplicado à União, Estados e DF e
Municípios, o elemento de despesas "vencimentos e vantagens fixas — pessoal civil"
registra os vencimentos e salários de pessoal permanente, de cargos de confiança e de
pessoal em disponibilidade, além de subsídios, gratificação, atribuições e outros
adicionais. No elemento contratação por tempo determinado" consta a contratação de
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional de
interesse público. Por fim, o elemento "outros serviços de terceiros — pessoa física"
registra, dentre outras despesas, a remuneração de serviços de natureza eventual,
prestado por pessoa física sem vinculo empregatício. Pela definição dada aos elementos
acima em confrontação com a legislação previdenciária, observa-se que os dois
primeiros itens registram pagamentos efetuados a segurados empregados e o último
abrange os pagamentos efetuados a contribuintes individuais, conforme definição dada a
esses segurados pelo art. 12, incisos I eV, da Lei 8.212/91" (itens 5.2.1 a 5.2.4).
• Há, pois, inconsistência na apuração do Auditor-Fiscal, pois se primeiro ele declara a
incompletude de tal base de dados, depois ele a utiliza em plenitude, pelo que se requer
que o mesmo explique: 1. Em que consistiam os "valores incompletos; 2. Como ele
"completou" tais valores.
• No que tange à contribuição sobre o RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO teve por
enquadramento legal da infração: Fatos geradores acorridos entre 01/01/2014 e
31/12/2014:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, II ; alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art 12, I, parágrafo único, art. 202, i, ii E iii, §1° AO 6o, ART. 202-a e
alterações posteriores; Decreto n° 6.957, de 09.09.09, arts. T e 4o e alterações
posteriores; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 10 e alterações posteriores.
• Para melhor compreensão da matéria, cabe reproduzir o disposto ha Constituição
Federal de 1988, in verbis: (Reproduz artigos da CF 88).
• A alíquota de contribuição para o RAT será de 1% (um por cento) para atividades de
risco mínimo; de 2% (dois por cento) para atividades de risco médio e; de 3% (três por
cento) para atividades de risco máximo, incidentes sobre o total da remuneração paga,
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos. Tais percentuais estão previstos no Anexo V, do Decreto Federal
n° 3.048/99, alterado posteriormente pelo Decreto Federal n° 6.957/09.
• Nos termos do Decreto Federal n° 6.957, de 9 de setembro de 2009, as atividades da
Administração Pública (n° 8411-6/00) possuem risco médio, ou seja, o RAT é calculado
a 2% (dois por cento).
• No entanto, como demonstrado anteriormente, o cálculo do RAT deve basear-se na
atividade preponderante da empresa, ou, no caso, do Município e a maioria dos
funcionários do Município trabalham em atividades burocráticas, como em Secretarias
ou em escolas (Rol de Funcionários em anexo - Doc. 3), ou seja, praticam uma atividade
totalmente burocrática, que não condiz com o risco ambiental de trabalho de nível
médio.
• No caso, a alíquota de RAT a ser aplicada deve ser a de 1% (um por cento),
correspondente ao risco de nível leve. Esse, inclusive, é o entendimento dos Tribunais
Superiores, em especial o STJ. (reproduz jurisprudência).
• Ou seja, resta demonstrado o entendimento dos Tribunais de que o fator determinante
na valoração da alíquota do RAT é a atividade preponderante exercida.
• No seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça fica demonstrado que o Município
que possui a maioria dos segurados militando na área de ensino possui a alíquota de
RAT claramente de nível leve, até porque os Decretos Federais n° 356/91 e 612/92
consideravam as atividades de ensino de nível mínimo, ou seja, de 1% (um por cento).
• O Município enquadra-se nessa hipótese, já que a maioria dos funcionários exerce
atividades burocráticas, como é o caso instituições de ensino, das Secretarias, dentre
outros, sendo compatíveis com o risco ambiental de trabalho de nível leve.
• Esse também é o entendimento da Receita Federal até antes de fevereiro de 2014, já
que a Instrução Normativa (IN) n° 971, de 2009, da Receita Federal impôs que as
empresas com mais de um estabelecimento levedam calcular o RAT de acordo com a
atividade com maior número de empregados no grupo. Apurando a atividade
preponderante da empresa como um todo, no caso da Prefeitura seria a de educação,
comungando com o entendimento dos Tribunais Superiores.
• Desta feita, a aplicação da alíquota à base de 1 % (um por cento) é incontroversa até
fevereiro de 2014, ou seja, o Município aplicou corretamente o valor do RAT, de modo
que requer-se que seja declarada legal í: correta a compensação feita pelo Município.
DA FUNDAMENTAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DO RAT NO
ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DEPOIS DE FEVEREIRO DE 2014
• A análise da fundamentação do RAT no âmbito da Receita Federal para aferição da
correta alíquota da Prefeitura deve ser dividida em pois períodos, ANTES de fevereiro
de 2014 e DEPOIS de fevereiro de 2014.
• Em fevereiro de 2014, a Instrução Normativa foi alterada pela Instrução Normativa da
Receita Federal n° 1.453. A norma estabeleceu que o cálculo do RAT deveria passar a
ser feito em relação a cada estabelecimento por CNPJ. Ou seja, cada Secretaria da
Prefeitura teria que fazer sua própria GFIP e calcular o RAT de acordo com a sua
atividade preponderante.
• Assim, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 453, de 2014, alterou o
art. 72 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• Atendo-se à nova redação do § 1o do art. 72 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
2009, conferida pela Instrução Normativa RFB n° 453, de 2014, o enquadramento da
empresa num dos correspondentes graus de risco, para fins de apuração da alíquota para
recolhimento da contribuição :m razão do RAT, deverá observar o que segue:
a) empresa com apenas um estabelecimento e uma única atividade ou com vários
estabelecimentos e apenas uma atividade econômica: d enquadramento será feito na
respectiva atividade;
b) empresa com um único estabelecimento e mais de uma atividade econômica: o
enquadramento será feito de acordo com a atividade preponderante - aquela que ocupa o
maior número de segurados empregados p trabalhadores avulsos no único
estabelecimento;
c) empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica: o
enquadramento será feito de acordo com atividade preponderante - aquela que ocupa,
em cada estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos -utilizando-se, para fins desse cômputo, todos os empregados e trabalhadores
avulsos que trabalham naquele estabelecimento e aplicando-se o grau de risco da
atividade preponderante assim apurado para o respectivo estabelecimento da pessoa
jurídica.
• Assim, o referido enquadramento deverá ser feito dc acordo com i atividade
preponderante, assim considerada aquela que possui o maior número de segurados
empregados em cada estabelecimento (matriz ou filial) do órgão público e, no caso de
órgãos sem inscrição no CNPJ, como as divisões, as seções e os serviços, os segurados
empregados que ali atuam deverão ser computados, para fins desse enquadramento, nos
órgãos aos quais eles se encontram vinculados administrativa e financeiramente.
• No entanto, esse novo entendimento não merece prosperar, vi que cm descordo com
toda a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Em recentíssima decisão do STF
(julgamento em 31.05.2016), externa posicionamento contrário ao acima colacionado,
ao entender que não há amparo para a Fazenda Nacional requerer o recolhimento da
RAT na alíquota ie 2%, mas sim na alíquota de 1%, segundo se vislumbra abaixo:
(reproduz jurisprudência)
• Assim, independente da tese da Receita Federal de que depois de fevereiro de 2014
cada Secretaria do Município deve ter seu próprio CNPJ, tom a respectiva GFIP, o
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em decisão recentíssima de que é aplicável
a alíquota de risco leve aos entes da administração Pública, qual seja, se 1% (um por
cento), tal qual feito pelo município.
• De plano, impugna-se o Auto de Infração no que tange à ('CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR", posto que, embora o
RELATÓRIO FISCAL declare que "o período da auditoria fiscal compreende as
competências 01/201 112/2014. inclusive décimo terceiro salário..." (item 2.0), o
Auditor- Fiscal esclarece que "... ao consultar a... prestação de contas [prestada ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão], esta Fiscalização utilizou os balancetes da
despesa e os empenhos efetuados pela prefeitura no ano de 2013, procurando identificar
os elementos de despesa que registraram pagamentos a segurados obrigatórios da
previdência social" (item 4.3).
• Portanto, não pode prosperar a imputação de obrigação tributária referente ao período
compreendido entre 1 o de janeiro a 31 de dezembro de Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, esta Fiscalização utilizou os balancetes da despesa e os empenhos efetuados
pela prefeitura no ano de 2013. procurando identificar os elementos de despesa que
registraram pagamentos a segurados obrigatórios da previdência social (item 4.3).
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• Portanto, não pode prosperar a imputação de obrigação tributária referente ao período
compreendido entre 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2fl)14, em face de que o Auditor
Fiscal ter-se baseado em demonstrativos eitos ao ano de 2013, como o mesmo
expressamente o declara.
• A seguir, o Auditor-Fiscal explica que, "da análise dos empenhos, identificou-se os
principais elementos de despesa que registram pagamento de pessoal: 3.1.90.11 -
vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil; 3.1.90.04 -contratação por tempo
determinado e 3.3.90.36 - outros serviços de terceiros pessoa física''' (item 5.2.2), e que,
"segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria
STN 437/2012 e Portaria Conjunta 2/2012, aplicado à União, Estados e DF e
Municípios, o elemento da despesas "vencimentos e vantagens fixas — pessoal civil"
registra os vencimentos e salários de pessoal permanente, de cargos de confiança e de
pessoal em disponibilidade, além de subsídios, gratificação, atribuições e outros
adicionais. No elemento "contratação por tempo determinado " consta a contratação de
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. Por fim, o elemento "outros serviços de terceiros - pessoa física"
registra, dentre outras despesas, a remuneração de serviços de natureza eventual,
prestado por pessoa física sem vínculo empregatício" (item 5.2.3).
• Posto isto, prossegue declarando que "do exame do demonstrativo Balancete
Orçamentário de 2014, disponível no site da Secretaria do Tesouro Nacional na Internet,
evidenciou-se execução de despesas nos valores de R$ 51.221.346,80 no Código
3.3.90.36 (outros serviços de terceiros - pessoa física)" (item 5.3.1), e que "esses
valores, com a aplicação de um percentual de redução de 70%, foram utilizados para a
determinação das bases cálculo das contribuições previdenciárias dos Contribuintes
Individuais. Vale ressaltar que o valor reduzido R$ 17.766.404,04 foi distribuído pelas
12 competências (R$1.480.533,67)" (item 5.3.2).
• Neste ponto, o Auditor-Fiscal abandona os Balancetes Orçamentários, e passa a se
basear na DIRF constante no Portal Dirf, no qual restariam declarados "rendimentos do
trabalho assalariado no valor total de R$ 33.041.975,01, para o ano de 2014 e, para os
Contribuintes Individuais foram declarados nenhum beneficiário" (item 5.4.4). E as
seguir conclui, "analise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social foi constatado que houve inclusão somente de segurados enquadrados categoria
de Empregado.
O total das remunerações declaradas na GF1P foi R$ 232.541,30, no exercício de 2014
para a categoria segurados empregados e, para os Contribuintes Individuais, nenhum,
segurado declarado" (item 5.5.1).
• Tendo tais bases confusas - utilização parcial dos Demonstrativos Contábeis prestados
ao TCE/MA para determinação da base de cálculo das contribuições previdenciárias, e
sua desconsideração quanto à prova do recolhimento, a qual a passa a ser deduzida de
outras fontes (e sem que tenham sido mostradas ao contribuinte) o Auditor-Fiscal
declara que "... a apuração foi realizada por arbitramento, utilizando o procedimento de
aferição indireta.
Assim, esta fiscalização utilizou os valores constantes mas DIRF'S, declaradas pelo
Contribuinte, para o segurado empregado, descontando-se os valores relativos ao regime
próprio do município e, no demonstrativo do Balanço orçamentário publicado no site do
tesouro Nacional..., declarados pelo contribuinte, para os contribuintes individuais.
Ressaltamos que para os Segurados Empregados do regime próprio, foi utilizada a
média aritmética de 6 competências de 2013. Para os contribuintes individuais foi
utilizada uma redução de 70%... Estes valores constam dos Anexos: QUADRO
RESUMO REMUNERAÇÕES DIRF'S ALTO ALEGRE DO PINDARÉ' (item 6.2).
• Tem-se aí. mais uma vez, a utilização de dados afeitos à competência do exercício de
2013. quando o período fiscalizado compreende o ano de 2014.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

• E mais, não foi apresentado ao contribuinte o referido QUADRO RESUMO
REMUNERAÇÕES D1RFS ALTO ALEGRE DO PlNDARÉ, tornando impossível a
defesa quanto a esta imputação.
• Por último, também é citado a discriminação no Relatório "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PROVIDENCIARIA DO EMPREGADO" (ITEM
6.8),
mas o qual também não foi apresentado junto ao Ofício n°
3D/SAFIS/DRFB/SLS/MA, datado de 24 de abril de 2018, encaminhou o AUTO DE
INFRAÇÃO DRF - SÃO LUÍS n° 03250100.2017.00109, acompanhado do respectivo
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL (TEC), afeitos processo n° 0320100.2017.00109.
• Portanto, impugna-se o AUTO DE INFRAÇÃO pela utilização de dados afeitos à
competência do exercício de 2013, quando o período fiscalizado compreende o ano de
2014, bem como pela não entrega ao contribuinte dos documentos utilizados pelo
Auditor- Fiscal para suas inputações, a saber, a Prestação de Contas do ano de 2014,
entregue pela Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré ao Tribunal de Contas do Estado do
aranhão (TCE/MA, DIRF'S declaradas pelo Contribuinte, Balancete Orçamentário de
2014, constante no site do Tesouro Nacional, Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - DIRF e Guia de Recolhimento do F indo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, bem como os QUADRO RESUMO
REMUNERAÇÕES DIRF'S ALTO ALEGRE DO PINDAR" (item 6.2) e
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR1A DO
EMPREGADO" (ITEM 6.8).
• Ante a falta de tais elementos de prova, supõe-se que constam valores relativos à
contribuição social previdenciária, mas inclui valores de férias e de abono de férias dos
servidores públicos. A Justiça tem afastado estas incidências, de forma reiterada e com
convicção.
• A impugnação tem por pressuposto o reconhecimento incidental da ilegalidade de
cobrança feita pela Receita Federal a exigir da empresa o pagamento de contribuição
social previdenciária incidente sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias e sobre as
férias, cuja materialidade não está prevista no artigo 195 da Constituição e na Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.
• Sendo verificada a existência de cobrança indevida junto ao Município, assiste-lhe o
direito a impugnar tais valores, referentes aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao
ajuizamento da demanda, devidamente corrigidos com a aplicação da Taxa SELIC,
observando-se os limites e condições legais.
• Não pode incidir contribuição sobre férias ou sobre 1/3 (um terço) de férias porque são
valores que revertem de caráter indenizatório não sendo duvida contribuição pelo
serviço realizado.
• Deve-se observar que dos valores cobrados como principal, incide 1/12 (um e doze
avos) referente às férias, além de 1/36 (um trinta e seis avos), relativo ao adicional de
férias de 1/3 (um terço), pois isto representa o percentual de servidores públicos
municipais naquele período. Assim, é necessário desconstituir os percentuais acima, que
estão indevidamente no Auto de Infração acima indicado.
• Pelo que se pode verificar acima, é indevida a cobrança de contribuição previdência,
por conta da base de cálculo incluídas férias e abono de férias, que a Justiça não
reconhece nos dois casos como base de incidência de recolhimento de contribuição
previdenciária.
• O segundo valor, de R$ 3.752.833,09, a título de obrigação tributária oriunda da
contribuição previdenciária a cargo dos Segurados, incidentes sobre SALÁRIOS,
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

ORDENADOS,
VENCIMENTOS
E
SUBSÍDIOS
A
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
• O Auditor-Fiscal fundamentou tal tributação com base neste enquadramento Legal da
Infração: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 31/12/2014: Lei n° 8.212, de
24.07.91, inciso I do Art. 12, Art. 20 e inciso I parágrafos do Art. 28, e alterações
posteriores; Lei n° 8.620, de 05.01.93: art. 7o, §2°, e alterações posteriores; Lei n°
9.311, de 24.10.96: art. 17, II, e alterações posteriores; Lei n° 9.317, de 05.12.96: art.
3o, §2°, h, e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de 05.05.99: inciso I e §1° ao 7o
do art. 9o, art. 198, inciso I e §1° ao 15 do art. 214, alíneas a e b do inciso I e §1° ao 67
do art. 216, art. 217 e art. 218, e alterações posteriores.
• Impugna-se, de plano, tal fundamentação em face de que, no período sob análise, qual
seja de fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014, a Lei n° 9.317, de 05
de dezembro de 1996. já havia sido revogada pela Lei Complementar n° 123. de 14 de
dezembro de 2006.
• De igual modo, impugna-se também a fundamentação legal sustentada pelo Auditor-
Fiscal por evocar dentre as disposições do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, que
aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências, o art. 217, que
trata especificamente de atividades portuárias, as quais, de modo algum, podem ser
atribuídas a uma Prefeitura Municipal. De fato, veja-se o teor a norma destacada, in
verbis:
Art. 217. Na requisição de mão-de-obra de trabalhador avulso efetuada em
conformidade com as Leis nos 8.630, de 1993, e 9.719, de 27 de novembro de 1998. o
responsável pelas obrigações previstas neste Regulamento, em relação aos segurados
que lhe prestem serviços, é o operador portuário, o tomador de mão-de-obra, inclusive o
titular de instalação portuária de uso privativo, observadas as normas fixadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.
• Portanto, também resta impugnado, neste ponto, o Autor de Infração.
• O terceiro valor, de R$ 4.148.644,59, a título de obrigação tributária oriunda da
contribuição previdenciária a cargo dos Segurados, incidentes sobre VALORES
PAGOS
OU
CREDITADOS
A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
• A obrigação tributária INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO, no valor
de R$1.421,312,28 é assim discriminada: INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU
CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO.
• A fundamentação aplicada pelo Auditor-Fiscal foi de enquadrar a infração assim:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Lei no 8.212, de 24.07.91,
inciso v, art. 21, inciso III do art. 28, e inciso II e §2° do art. 30, e alterações posteriores;
Decreto n° 3.048, de 05.05.99: inciso V do ar . 9o, art. 199, inciso III, inciso I do §3° e
5o do art. 214; inciso II e §15 do art:. 216, e alterações posteriores.
• Ora, segundo a própria fundamentação legal apresentada pelo Auditor-Fiscal, trata-se
de uma obrigação do segurado recolher sua contribuição por iniciativa própria, pelo que
impugna-se tal obrigação tributária. Não fosse já suficiente, no mesmo diapasão o
mesmo ratifica esse entendimento logo a seguir.
• Portanto, o próprio Auditor-Fiscal reconhece que a obrigação imputada à Prefeitura
Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré, era na verdade, de outrem, não se
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

justificando, de modo algum, a lavratura do Auto de Infração sob tal fundamento legal,
pelo que aqui também, requer-se a impugnação deste.
DO CONFISCO
• O lançamento pretendido , a título de cumprimento das obrigações tributárias, no valor
total de R$ 28.593.380,72 (vinte e oito milhões e quinhentos e noventa e três mil e
trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos).
• Verifica-se que, do valor do crédito tributário pretendido, de $ 28.593.380,72, as
multas totalizam R$ 14.711.03435, ou seja, 52% (cinqüenta e dois por cento) daquele
total.
• Este valor elevado torna-se ainda mais desproporcional ao se verificar que o valor de
principal totalizou R$ 9.807.356,39 - meros 34% do total -, enquanto que os juros de
mora orçou R$ 4.074.989,98, qual seja 14%.
• A multa aplicada revela-se desproporcional e confiscatória, além de conflitante com o
postulado da continuidade do serviço público.
• A Constituição Federal veda, em seu artigo 150, inciso IV, a utilização de tributo, com
efeito, de confisco.
• A imposição de uma multa nos moldes da ora questionada a um particular já seria
desproporcional e confiscatória. A aplicação a uma pessoa política, por seu turno, torna
ainda mais evidente sua ilegalidade, visto que envolve tão somente interesse público.
• No caso, o Município de Piripiri encontra-se tendo que desembolsar valor excessivo,
quando poderia ser orientado a proceder corretamente. Não obstante a intimação inicial
para correção das falhas apontadas, quando deveria haver uma orientação mais efetiva e
produtiva. Afinal, o que quer a Receita Federal? Arrecadar a contribuição social
adequada ou punir o Poder Público?
• Conclui-se, então, que além de não razoável, desproporcional e confiscatória, a
presente multa mostra-se atentatória ao postulado da continuidade do serviço público,
contrariando o artigo 150, inciso IV, da Constituição, e o artigo 2o, caput e inciso XIII,
da Lei Federal n° 9.784, de 29.01.1999, merecendo ser revista pelo Fisco, a fim de que
se coadune com sua finalidade meramente corretiva, afastando-se do caráter punitivo
que, de fato, ostentou.
PEDIDO
A interessada requer:
1. Entrega pelo Auditor-Fiscal dos documentos elencados processo e aos Autos de
Infração sob análise, a saber: Prestação de Contas do ano de 2014, entregue pela
Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré ao Tribunal Contas do Estado do Maranhão
(TCE/MA, DIRF'S declaradas pelo Contribuinte, Balancete Orçamentário de 2014,
constante no site do Tesouro Is acionai, Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - DIRF e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, bem como os QUADRO
RESUMO REMUNERAÇÕES DIRF'S ALTO ALEGRE DO PINDARÉ" (item 6.2) e
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
EMPREGADO" (ITEM 6.8) citados no Relatório Fiscal mas não encaminhados ao
contribuinte, para a plena satisfação do devido processo administrativo, a ampla
defesa e o direito ao contraditório.
2. Recalculo do Auto de Infração afeito ao Risco Ambiental do Trabalho ("CONTRIB
RISCO AMBIENT/APOSENT ESPEC - LANÇA OF, afeita à INFRAÇÃO: G1LRAT
SOBRE
SALÁRIOS,
ORDENADOS,
VENCIMENTOS
E
SUBSÍDIOS
A
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO"), que lançou o valor de R$
322.184,17 como sendo referente a 3brigação tributária, com utilização da
alíquota de 1% (um por cento).
3. Impugna-se o Auto de Infração no valor de R$ 6.775.123,06, afeitos às obrigações
tributárias "CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESA/EMPREGADOR-LO, afeita à
INFRAÇÃO: SALÁRIOS, RDENADOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS A
EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO" (R$ 3.221.842,30), e
"INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO" (R$ 3.553.280,76), por se
basearem em demonstrativos afeitos à competência de 2013, e não ao período
objeto da fiscalização, e pela não entrega ao contribuinte dos documentos
utilizados pelo Auditor-Fiscal para imputar as obrigações tributárias, bem como
também pela não entrega dos documentos os QUADRO SUMO REMUNERAÇÕES
DIRF'S ALTO ALEGRE DO PINDAR" (item 6.2) e "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO" (ITEM
6.8).
4. Impugna-se O Auto de Infração, no valor de R$ 1.288.736,88, afeito à obrigação
tributária "CP SEGURADOS CONTR. SEGURADOS - INFRAÇÃO: SALÁRIOS,
ORDENADOS, VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS A EMPREGADOS NAO
OFERECIDOS A TRIBUTAÇÃO", em face de que na fundamentação legal
evocada, no período sob análise, qual seja de fatos geradores ocorridos entre
01/01/2014 e 31/12/2014, a Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, já havia sido
revogada pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, de igual
modo, impugna-se também a fundamentação legal sustentada pelo Auditor-Fiscal
por evocar dentre as disposições do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, que
aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências, o art. 217,
uma vez que trata especificamente de atividades portuárias, as quais, de modo
algum, podem ser atribuídas à Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré.
5. Impugna-se o Auto de Infração, no valor de R$ 1.421,312,28, que lançou a
obrigação tributária "INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS a TRIBUTAÇÃO", porque
a fundamentação alegada pelo Auditor-Fiscal é in contra sensu à imputação da
obrigação tributária, uma vez que evoca o inciso I do art. 30 da lei n° 8.212/1991,
a qual disciplina obrigação do segurado recolher sua contribuição por iniciativa
própria, e, portanto, reconhece implicitamente que a obrigação ora imputada à
Prefeitura Municipal do município de Alto Alegre do Pindaré, era na verdade, de
outrem, não se justificando, de modo algum, a lavratura do Auto de Infração sob
tal fundamento legal.
6. Impugna-se as multas aplicadas por representarem CONFISCO, da forma como
foram calculadas, uma vez que verifica-se que, do valor do crédito tributário
pretendido, de R$ 28.593.380,72, as multas totalizam R$ 14.711.034,35, ou seja,
52% (cinqüenta e dois por cento) daquele total, caracterizando assim seu caráter
confiscatório, excessivo, desproporcional e não razoável.
7. Impugna-se o AUTO DE INFRAÇÃO pela utilização de dados afeitos à
competência do exercício de 2013, quando o período fiscalizado compreende o ano
de 2014, conforme declarados pelo Auditor-Fiscal (itens 3 e 6.2).
É o Relatório.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 175/200
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
A notificação fiscal de débito lavrada pela fiscalização é válida e eficaz, se lavrada com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar argumentos ou elementos de
prova capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o Estado e seus
administrados.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada de
1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do
Decreto 6042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência
Social. Inexiste, no período do lançamento, norma que permita a redução da alíquota.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício importância que reputarem devida, pelo método de
aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por rejeitar as
preliminares arguidas, e pela improcedência da impugnação, com a manutenção do
crédito previdenciário.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 220/246,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como realiza preliminar de
tempestividade do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Primeiramente, faz-se necessário analisar a tempestividade do recuso voluntário
interposto pelo contribuinte.
Diante do resultado do julgamento da DRJ, foi encaminhada intimação ao
contribuinte , por meio de carta com AR, recebida em 15/02/2019 (fls. 206). O recurso
voluntário foi apresentado em 11/07/2019, conforme fls. 218 dos autos.
Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, tendo o recurso sido interposto após o prazo previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, deve ser considerado intempestivo.
Alega o contribuinte a tempestividade do recurso, aduzindo ter sido levado a erro
pela fiscalização, pois estaria acompanhando processo com outra numeração.
O contribuinte teve ciência de que o presente processo administrativo fiscal
(10320.720924/2018-02) englobava três autos de infração, conforme Termo de ciência de
lançamento e encerramento total do procedimento fiscal (fls. 42/43), onde assim constou:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720924/2018-02

O contribuinte teve ciência em 07/052018 (AR de fl. 49), apresentando
impugnação às fls. 55/111.
Portanto, ciente o contribuinte de que o crédito tributário lançado estava sendo
apreciado nestes autos, descabe a alegação de que a Receita Federal do Brasil não lhe comunicou
quanto a eventual alteração da numeração do processo, eis que não houve qualquer alteração no
número do processo.
Alega o contribuinte que estaria monitorando o andamento de outros processos,
que não o deste autos. Contudo, tal equívoco é do contribuinte, não tendo a Receita Federal do
Brasil realizado qualquer procedimento que pudesse ter causado tal equívoco ou levado o
contribuinte a erro, pois, conforme já referido, não houve alteração na numeração deste processo
administrativo fiscal.
Portanto, não verifico haver qualquer nulidade nos autos, de modo que o recurso
interposto pelo contribuinte não deve ser conhecido por intempestividade.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital